Tribunal: TJES
Processo: 5015875-53.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015875-53.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NICOLLE VIANA AGUIAR
RECORRIDO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5015875-53.2024.8.08.0011

Origem
:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BRK CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A

RECORRIDO
: NICOLLE VIANA AGUIAR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO DISCREPANTE. FATURA EXORBITANTE. AUMENTO SUPERIOR A 1.000%. VISTORIA TÉCNICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE VAZAMENTO INTERNO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA NÃO SATISFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO (ART. 406, CC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação declaratória de nulidade de débito proposta por
NICOLLE VIANA AGUIAR
em face da
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A
. Alega a autora que sua unidade consumidora possui média estável de 25m3. Contudo, recebeu faturas referentes a outubro e novembro de 2024 que alcançaram 255m3 e 57m3, representando aumento superior a 1.000%. Sustenta que a vistoria técnica da ré não identificou vazamentos na rede interna, evidenciando erro na medição. Pretende a nulidade das cobranças exorbitantes e indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos:
"JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL (...) para: 1. CONDENAR a ré a suspender as exigibilidades das cobranças das faturas dos meses 10 e 11/2024 nos valores correspondentes de R$ 7.770,01 e R$ 1.294,88; 2. CONDENAR a ré a refaturar as cobranças contestadas observando a média de consumo dos 12 últimos meses anteriores (25m3); 3. CONDENAR a ré a abster-se de suspender o fornecimento de água (...)"
. O dano moral foi negado por se tratar de mero dissabor comercial.

3. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: que a responsabilidade pelas instalações internas é do usuário; que o hidrômetro é equipamento seguro e aferido pelo INMETRO; e que a variação de consumo pode decorrer de hábitos ou vazamentos imperceptíveis. Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença, destacando que a própria vistoria da ré afastou a ocorrência de vazamentos internos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do faturamento diante da discrepância abrupta no consumo medido e da ausência de provas de vazamento interno; e (ii) definir o índice de atualização monetária e juros de mora aplicáveis aos valores a serem refaturados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público (art. 14, CDC e art. 37, § 6º, CF).

6. O histórico de consumo revela um salto anômalo de 25m3 para 255m3 (meses 10/2024), sem qualquer alteração fática ou estrutural no imóvel que justificasse tal incremento.

7. Operada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), competia à recorrente demonstrar a regularidade da medição. No entanto, as vistorias técnicas realizadas pela própria concessionária em 21/10/2024 e 08/11/2024 atestaram textualmente a inexistência de vazamentos aparentes na rede interna.

8. A ausência de justificativa plausível para a elevação súbita conduz à presunção de erro na medição ou falha no sistema de leitura. Assim, o refaturamento pela média dos doze meses anteriores (25m3) mostra-se medida equânime para restaurar o equilíbrio contratual.

9. No que tange aos consectários legais, assiste razão parcial à recorrente. Conforme entendimento consolidado, a atualização de débitos judiciais deve observar a Taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO

10. Voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a sentença unicamente para estabelecer que a atualização do débito (ou dos valores refaturados a serem restituídos/compensados) ocorra exclusivamente pela
Taxa SELIC
a partir da citação. Nos demais tópicos, a sentença permanece incólume.

11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)